Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, após chamar o feito à ordem, revisou a base de cálculo dos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, em que é credor BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Na origem, o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A requereu o cumprimento de sentença que condenou solidariamente o DISTRITO FEDERAL e o SIND EMP TRANSP E EMP TRANS COL URB PAS DO DF – SETRANSP/DF ao pagamento de R$1.414.531,87 que, atualizado à data da deflagração da fase de cumprimento, totalizava R$2.194.952,18. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, quando alegou excesso de execução decorrente da utilização de critérios de atualização monetária e juros de mora divergentes em relação ao título executivo. A impugnação foi rejeitada e o juízo fixou honorários advocatícios em favor do credor à razão de 10% sobre o valor do alegado excesso. Posteriormente, ao rever aquela decisão, determinou a incidência da verba honorária sobre a totalidade do débito exequendo. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL reiterou que, na fase de cumprimento, os honorários devem ter como base de cálculo tão somente o valor do alegado a título de excesso de execução. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e para que a base de cálculo dos honorários seja o valor impugnado pelo devedor e não o montante integral da dívida. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional conferida ao ente público. É o relatório. Decido. Inicialmente, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e sob a alegação de que haveria excesso de execução. Esta impugnação foi rejeitada e, em consequência, arbitrados honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, à razão de 10% sobre o alegado excesso. Referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “O Distrito Federal apresentou impugnação de ID 80009488 ao cumprimento de sentença, interposto pelo Banco de Brasília – BRB, para o pagamento de R$ 2.282.750,26 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil e setecentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos). Sustenta que o credor utilizou o IPCA ao arrepio da sentença, que determinou a correção monetária pela caderneta de poupança e não sofreu reforma pela interposição de recurso e nem por rescisória. O título judicial consubstanciado na sentença foi confeccionado, nos seguintes termos: “(...)Por sua vez, em relação aos réus SETRANSP-DF e DFTRANS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condená-los, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 1.414.531,87 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil, quinhentos, e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) a ser atualizada desde a data do ajuizamento da ação '(artigo 10, § 20, da Lei 6.8.99/91), com a incidência de uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e dos juros aplicados à caderneta de poupança, a teor do artigo 1 F da Lei 9.494/97.(...)” Em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, é aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09”. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. Em 24 de março de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Logo, em face do reconhecimento da sua inconstitucionalidade, a correção monetária pela IPCA-E possui aplicação imediata, não havendo que se falar em atualização monetária pela caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. No caso dos autos, o feito transitou em julgado no dia 25 de setembro de 2020, ou seja, posteriormente ao desfecho do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, o que afasta a necessidade do ajuizamento da ação rescisória no art. 525, §15o, do CPC. Assim, REJEITO a impugnação de ID 80009488. Condeno o Distrito Federal a condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor impugnado, nos termos do art. 85, §7o, do CPC.” (Grifei) Desta decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento e que se encontra pendente de julgamento. Em vista da interposição do recurso, o juízo havia determinado a suspensão do processo. Contudo, posteriormente, deu seguimento intimando as partes acerca dos cálculos apresentados pelo credor, o que ensejou novos questionamentos. Por fim, sobreveio a decisão objurgada e proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. A decisão de ID 82548674, que rejeitou as impugnações apresentadas pelos requeridos e homologou os cálculos trazidos pelo autor, determinando a expedição de precatórios condicionada à preclusão daquela decisão. Contra esta decisão foi interposto agravo de instrumento no 0706819-08.2021.8.07.0000 pelo Distrito Federal. Não houve juízo de retratação, ID 85432936. Indeferido efeito suspensivo do agravo acima mencionado, ID 86186095, sendo determinado o aguardo de seu julgamento, despacho de ID 86240462. Na petição de ID 91781530, Banco de Brasília aduz que o prosseguimento do feito com relação ao SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF pode prosseguir haja vista que apenas o Distrito Federal agravou a decisão que rejeitou as impugnações, estando a referida decisão preclusa para o Sindicato. Despacho de ID 91781530, determina que o exequente apresente planilha de débito em relação ao SETRANSP/DF, com os acréscimos previstos no art. 523, §1o, do CPC, apresentado no ID 93766737 e seguintes. SETRANSP/DF em petição de ID 94970711 requereu compensação entre os honorários fixados nesta demanda e no fixado no processo no 0021269-48.2008.8.07.0001 (prestação de contas), estando caracterizada a confusão, art. 381, do Código Civil pois o BRB é credor nessa e devedor naquela. Ainda, disse que impugnava o valor dos honorários advocatícios apresentados pelo BRB, mas não apresenta qualquer argumento para tanto. Distrito Federal também se manifesta quanto ao cálculo apresentado, alegando excesso haja vista que em se tratando de dívida do Distrito Federal, não há que se falar em multa e honorários do art. 523, do Código de Processo Civil, indicando o valor que entende correto. Manifestação do BRB quanto às impugnações no ID 98545293. Manifestação da contadoria no ID 102169278. Manifestação de SETRANSP/DF reiterando o pedido de compensação, do Distrito Federal no ID 103053050, acompanhada de cálculo e a parte autora requer a realização dos cálculos pela contadoria nos termos fixados na sentença. Despacho de ID 103783911, determina retorno dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos. Cálculos da contadoria, ID 110562977. Impugnação de SETRANSP/DF no ID 111774037, requerendo o retorno dos autos à contadoria porque não constou demonstrativo claro e pormenorizado da evolução do quantum debeatur, não há indicação da taxa de juros utilizada e sua evolução, oportunidade em que reforçou o pedido de compensação. Exequente ressalva que o valor já foi homologado no ID 82548674, que ficou faltando apenas o valor da multa e honorários, nos termo (sic) do art. 523, do CPC e que foram esses os valores apresentados no ID 93766737. Distrito Federal, no ID 114018164 informando que agravou da decisão que homologou os cálculos e o feito tramita apenas em relação ao outro requerido, ressaltando que não se aplica a ele o art. 523, do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Inicialmente há que se esclarecer que a sentença fixou a responsabilidade solidária dos requeridos em relação ao crédito principal e na decisão de ID 82548674, por equívoco, houve divisão dos valores, o que não pode persistir, ante ao fixado na sentença. Em relação a esse ponto, esclareço que se trata de obrigação solidária, em que ambos são obrigados ao pagamento integral do crédito e o autor escolheu entrar com o cumprimento contra os dois credores. Nota-se que há regras distintas para ambas as execuções. Ressalto, por exemplo, a inexistência de multa para o ente público pelo não pagamento integral do débito no prazo afinal, este quita suas dívidas por precatório ou por requisição de pequeno valor, situação diametralmente oposta ao particular, a quem a lei imputa esse ônus, caso não pague no prazo fixado no Código de Processo Civil. Todavia, como o autor escolheu entrar com o cumprimento em relação aos dois devedores solidários, não há possibilidade de aplicar a multa de 10% do art. 523, § 1o, do CPC porque a Fazenda Pública não paga nesse prazo e a ela não pode ser imposto este ônus. Não há como dividir a obrigação, incidindo multa em uma parte e em outra não, afinal ela é solidária. Assim, restava ao autor ter entrado exclusivamente contra o particular e cobrar a multa do §1o do art. 523, entrar somente contra a Fazenda ou, entrando contra ambos, sujeitando-se às regras impostas aos pagamentos realizados pela Fazenda Pública por ser o único rito e procedimento possível quando há solidariedade passiva de obrigação envolvendo a Fazenda Pública. Assim, inexiste, no presente cumprimento que busca recebimento de valor oriundo de obrigação solidária entre a Fazenda Pública e empresa privada, incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC no tocante a ausência de pagamento no prazo fixado, de forma que parte final da decisão de ID 82548674 que determinou que o autor acrescentasse tal multa deve ser revogada, como requerido pelo Distrito Federal. Por outro lado, acertada a decisão que homologou o valor da dívida apresentada pelo credor em R$2.194.952,18 (dois milhões cento e noventa e quatro reais novecentos e cinquenta e dois reais dezoito centavos), referente ao crédito principal atualizado até 30/09/2020 e os honorários da fase de conhecimento em R$ 87.798,08 (oitenta e sete mil, setecentos e noventa e oito reais e oito centavos). Esses valores têm como devedores solidários os dois requeridos. A única parte desta decisão que não transitou em julgado (precluiu) para o Distrito Federal é em relação ao índice de correção fixado, isto é, com base no RE 870.947 pois, não houve impugnação pelo DF quanto a valores e, quanto ao outro executado, este não se insurgiu quanto à decisão, estando, para ele, preclusa. Assim, quanto aos valores homologados houve preclusão. Em relação aos honorários de sucumbência dessa fase de cumprimento de sentença, não houve fixação. O art. 523, § 1o diz que se o particular não pagar no prazo incidirão honorários advocatícios de 10% (dez por cento). No mesmo sentido o § 7o do art. 85 do Código de Processo Civil que diz, a contrário senso, que havendo impugnação em cumprimentos contra a Fazenda Pública, haverá condenação em honorários. Assim, cabível a condenação de ambos nos honorários advocatícios e por se tratar de obrigação solidária, a condenação em 10% do total homologado é a medida correta para cumprimento dos dois artigos do Código de Processo Civil. Dessa forma, com base nos valores homologados na decisão de ID 82548674 (R$2.194.952,18 (dois milhões cento e noventa e quatro reais novecentos e cinquenta e dois reais dezoito centavos), referente ao crédito principal atualizado até 30/09/2020, honorários da fase de conhecimento em R$ 87.798,08 (oitenta e sete mil, setecentos e noventa e oito reais e oito centavos)), condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em R$ 228.275,02 (duzentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e dois centavos), dez por cento de R$ 2.282.750,26 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), valor do crédito principal e dos honorários da fase de conhecimento. Esses valores acima deverão ser corrigidos desde 30/09/2020 com base no fixado no RE 870.947 e no TEMA 905 do STJ, isto e ́, a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em razão da sistemática do pagamento dos débitos da Fazenda Pública por meio de precatórios, não há incidência automática de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Somente na hipótese de rejeição de impugnação apresentada pelo ente público serão devidos honorários. Este o teor do art. 85, §7o, do Código de Processo Civil: “§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.” Por interpretação lógica do dispositivo legal, na hipótese da rejeição de impugnação parcial, eventuais honorários incidiriam apenas sobre a parte impugnada. Essa seria a situação dos autos. É preciso esclarecer que não se trata de arbitramento de honorários ou sua majoração em razão de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, porque nessa hipótese seria incabível, conforme sedimentado pela jurisprudência: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) Tal entendimento se estende ao cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 519/STJ. 1. Tendo em vista que contra o acórdão recorrido não foram opostos embargos de declaração, a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC apresenta-se dissociada da situação existente nos autos, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. "Nos termos da Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, 'na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios'."(AgInt no REsp 1928472/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/8/2021). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1697937/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação em que sustentou a ocorrência de excesso de execução, tendo em vista que o credor teria utilizado parâmetros de juros e atualização monetária divergentes do que fora fixado em sentença. Apontou excesso correspondente a R$343.206,62, logo o montante devido seria de R$1.939.543,64. Ao rejeitar a impugnação, o juízo corretamente fixou honorários advocatícios à razão de 10% sobre o alegado excesso. Porém, após questionamentos do DISTRITO FEDERAL acerca da suposta incidência da multa do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, o juízo reviu os parâmetros dos honorários outrora fixados e determinou que sua base de cálculo fosse composta pela integralidade do débito em execução. Importa salientar que nenhuma das partes havia impugnado os honorários advocatícios arbitrados naquela primeira decisão, de sorte que o juízo agiu de ofício ao revisar a base de cálculo da verba honorária e em prejuízo da Fazenda Pública. O contexto ora delineado traz indícios de ofensa ao art. 505, do Código de Processo Civil, que prevê que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Não obstante, conforme já declinado, tal revisão teria tomado parâmetro equivocado para o cálculo dos honorários da fase de cumprimento de sentença, o que reitera a plausibilidade do direito invocado pelo agravante. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a exigibilidade dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença até julgamento definitivo pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator